Tribunal: CARF
Processo: 10580.900332/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900332/2012-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.896–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
AROMA E SABOR ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques D ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no PER/DCOMP no
02940.92392.220507.1.3.04-9389, transmitido em 22/05/2007, de crédito decorrente de
valor que teria sido recolhido a maior ou indevidamente em 15/01/2007, a título de
Cofins cumulativo, referente ao período de apuração 12/2006 (valor total do DARF = R$
27.328,99).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900332/2012-16
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.896 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10580.900332/2012-16

Por meio do Despacho Decisório no 017585111, emitido eletronicamente em 01/02/2012,
a DRF Salvador não homologou a compensação declarada, alegando não restar crédito
disponível para a compensação dos débitos informados, em virtude de o pagamento do
qual seria oriundo já ter sido integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Reproduzo abaixo parte do campo 3 do referido despacho decisório:

Cientificado, o Interessado ingressou com a manifestação de inconformidade de fls.
13/15, na qual alega que:
- Em dezembro de 2006, a requerente alterou o regime de tributação (caixa x
competência), por ser mais vantajoso tributariamente. Tal alteração do regime de
tributação resultou numa redução da COFINS devida, que passou de R$ 27.328,99 para
R$ 22.363,15, gerando um crédito fiscal decorrente de recolhimento a maior da
contribuição, no importe de R$ 4.965,84 (quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e
oitenta e quatro centavos).
- Esse crédito fiscal de R$ 4.965,84 foi aproveitado por meio de compensações com os
débitos de IRPJ (ref. 1o trim. 2007 - R$ 3.288,60), PIS (ref. 04/2007 - R$ 250,14) e
COFINS
(ref.
04/2007-
R$
1.154,47),
conforme
PER/DCOMP
no
02940.92392.220507.1.3.04-9389.
- Ocorre que, por equívoco, não promoveu a retificação da DCTF original, de forma que
tais operações não puderam ser visualizadas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, resultando na prolação do despacho decisório ora combatido.
- Tentou enviar DCTF retificadora, porém tal declaração não foi recebida pelo sistema
da RFB, uma vez que ultrapassado o prazo legal para retificação.
- Assim, se vale da presente manifestação de inconformidade para, em albergue à
verdade material, requerer que esta Delegacia de Julgamento reconheça o seu crédito,
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.896 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10580.900332/2012-16

independentemente da falha formal da DCTF, uma vez que provada na DIPJ e DACON
do período.
- A não homologação das compensações resulta exclusivamente de um erro formal
decorrente da falta de retificação da DCTF. Infelizmente, pelo decurso do prazo, não
consegue mais transmitir a declaração retificadora.
- Assim, em homenagem ao princípio da verdade material, instrui a presente
manifestação de inconformidade com a DCTF retificadora não transmitida, a fim de
demonstrar a origem do crédito aproveitado nas compensações.
- E para que não haja qualquer dúvida de que este crédito é realmente legítimo, a
contribuinte junta também a DIPJ e a DACON enviadas no período, comprovando a
regularidade das compensações declaradas.
- Todos os documentos estão inseridos no CD anexo (doc. 02 – fls. 24/127).
- Assim, comprovado o crédito, as compensações devem ser homologadas,
independentemente da inconsistência entre a DCTF original e o PER/DCOMP.
- Por fim, pleiteia seja reformado o Despacho Decisório no 0175851, a fim de que seja
reconhecido o crédito apontado no PER/DCOMP e consequentemente sejam
homologadas as compensações declaradas, extinguindo-se o débito tributário em
questão.
A DRJ no Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 12-107.178 a
seguir transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
AUSÊNCIA DE EMENTA.
Não contém ementa consoante as disposições da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, conforme trechos extraídos do voto condutor, a decisão recorrida foi
no seguinte sentido:
O ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que, embora
localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor
correspondente fora utilizado para a extinção anterior de outro débito. De fato, tal
constatação decorre diretamente do exame de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais – DCTF apresentada pelo próprio contribuinte e na qual o
pagamento apontado na DCOMP é utilizado integralmente para a quitação do débito ali
também declarado.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada não existia. Por
conseguinte, não havia saldo disponível para suportar uma nova extinção, desta vez por
meio de compensação. Decorre disso que o Despacho Decisório foi emitido
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.896 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10580.900332/2012-16

corretamente, já que baseado nas informações disponíveis para a Administração
Tributária.
Como abaixo demonstrado, na DCTF apresentada pelo contribuinte e ativa no sistema,
consta como devida a importância de R$ 27.328,99, a título de Cofins, período de
apuração 12/2006, vide os quadros abaixo:
(...)
Com efeito, a DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá conhecimento à autoridade
administrativa da ocorrência do fato jurídico-tributário e informa o pagamento do valor
correspondente ao tributo. Como se depreende da sua própria denominação, é uma
declaração contendo débitos e créditos tributários federais. Desse modo, por se tratar de
uma confissão de dívida do sujeito passivo, inclusive podendo ser ele cobrado por falta
de pagamento, será estritamente necessário alterar essa confissão se entender que pagou
um valor indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou apresentar
uma DCOMP.
Além disso, frise-se que a simples retificação da DCTF, que, aliás, não ocorreu no caso
em tela, efetuada após a ciência da decisão que não homologara a compensação
declarada, não afasta o dever de comprovar a origem do crédito alegado no
PER/Dcomp, em conformidade com a DCTF retificadora, mas que na DCTF original
inexistia. O referido dever decorre não apenas do fato de que é a contribuinte que inicia
o procedimento de compensação, alegando direito creditório, mas também porque
possíveis declarações contraditórias exigem prova contábil-fiscal mais robusta para
suportar sua alegação.
No caso em debate, o ônus de provar que o valor devido da Cofins em dezembro de 2006
é R$ 22.363,15 e não R$ 27.328,99, conforme declarado pelo próprio interessado na
DCTF no 100.2006.2007.2040295373, cabe a ele mesmo. Uma vez que não se
desincumbiu disto, deixou sem amparo factual sua alegação de direito de crédito contra
a Fazenda Nacional.
Por todos os fundamentos expostos, VOTO no sentido de julgar improcedente a
manifestação de Inconformidade.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância reproduzindo os mesmos argumentos apresentados em
sede de manifestação de inconformidade, sem a apresentação de novos elementos que pudessem
corroborar o alegado direito creditório.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.896 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10580.900332/2012-16

aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre declaração de compensação
(PER/DCOMP no 02940.92392.220507.1.3.04-9389) com suposto saldo credor de COFINS,
tendo por base hipotético pagamento indevido ou a maior na competência dezembro/2006.
O acórdão recorrido jugou improcedente a manifestação de conformidade da
Recorrente conforme já disposto no relatório acima, em virtude da ausência de comprovação do
direito creditório nos seguintes termos:
Com efeito, a DCTF é a forma com que o sujeito passivo dá conhecimento à autoridade
administrativa da ocorrência do fato jurídico-tributário e informa o pagamento do valor
correspondente ao tributo. Como se depreende da sua própria denominação, é uma
declaração contendo débitos e créditos tributários federais. Desse modo, por se tratar de
uma confissão de dívida do sujeito passivo, inclusive podendo ser ele cobrado por falta
de pagamento, será estritamente necessário alterar essa confissão se entender que pagou
um valor indevido, para então poder requerer um pedido de restituição ou apresentar
uma DCOMP.
Além disso, frise-se que a simples retificação da DCTF, que, aliás, não ocorreu no caso
em tela, efetuada após a ciência da decisão que não homologara a compensação
declarada, não afasta o dever de comprovar a origem do crédito alegado no
PER/Dcomp, em conformidade com a DCTF retificadora, mas que na DCTF original
inexistia. O referido dever decorre não apenas do fato de que é a contribuinte que inicia
o procedimento de compensação, alegando direito creditório, mas também porque
possíveis declarações contraditórias exigem prova contábil-fiscal mais robusta para
suportar sua alegação.
A Recorrente repisa os argumentos de que alterou sua forma de tributação de do
regime de caixa para o de competência, o que resultou na redução da COFINS devida gerando
um crédito de R$4.965,84. Afirma ainda que a não retificação da DCTF original não pode
restringir o seu direito creditório tendo em vista os elementos probatórios apresentados. Neste
sentido afirma que apresentou a DIPJ e a DACON enviadas no período, comprovando as
regularidades das compensações realizadas no período.
Inicialmente insta destacar que o presente Colegiado tem acompanhado a
tendência de se mitigar os rigores das regras preclusivas contidas no processo administrativo
fiscal para acolher as provas apresentadas nesta instância recursal. Contudo, para sua aplicação é
necessária a apresentação pormenorizada por parte da recorrente dos elementos indispensáveis
para comprovação das suas alegações, em especial dos créditos efetivamente pretendidos.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.896 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10580.900332/2012-16

Cabe ressaltar que a Recorrente em nenhum momento apresentou documentos
contábeis e fiscais necessários a comprovar o direito creditório pretendido, restringindo-se a
apresentar junto com sua Manifestação de Inconformidade a DACON Dezembro/2006, a DCTF
Original do 2o semestre/2006, a DCTF retificadora do 2o semestre/2006 não transmitida (por
impossibilidade) e a DIPJ2007/2006.
Portanto, mesmo após a decisão recorrida ter informado da necessidade de
apresentação da documentação contábil com vistas a demonstrar o direito creditório vindicado, a
Recorrente não junta quaisquer documentos deste tipo em sede de Recurso Voluntário,
invocando apenas que a Administração Pública deve observar princípio da verdade material sem
a efetiva demonstração da origem da apuração do direito creditório amparado com os respectivos
registros contábeis e documentos fiscais.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso, não ocorreu.
Portanto, não havendo demonstração do crédito favorável ao contribuinte, tal qual
informado em sua PER/DCOMP, não há que se falar em homologação da compensação do
débito declarado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital